Tribunal: TJDFT
Processo: 0731683-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731683-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Inicialmente, tratava-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo e ativo e concessão de gratuidade de justiça, interposto por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA. Foi determinado que o agravante comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a alegada situação/condição fática de hipossuficiência, com vista a analisar o pleito para a concessão da justiça gratuita (ID 49675572). No curso do aludido prazo, o agravante opôs embargos de declaração (ID 49986428), postulando a modificação do “v. acórdão para acrescentar as alegações do embargante a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição” e, ao final, “requer seja conhecido e provido os embargos aclaratórios em relação ao pedido de concessão da justiça gratuita com base nas alegações apresentadas”. Não logrou-se êxito em localizar a parte embargada no endereço fornecido pelo autor/agravante (ID 50964263 e 51338893). É o relatório do necessário. Decido. Insta salientar que na ação originária, a relação processual ainda não foi angularizada, mediante a citação da parte adversa. Sobre o tema manifestado pelo embargante, o art. 1.022 do Código de Processo Civil discorre sobre as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior. No caso em apreço, não se constatam os alegados vícios apontados pela parte embargante. Em verdade, o embargante nem mesmo indica, minimamente, em que pontos o despacho apresenta as máculas. Em verdade, pretende que a controvérsia recursal seja dirimida, antes mesmo que o agravo de instrumento ultrapasse sua barreira de admissão, considerando que, apesar de o agravante requer o deferimento da gratuidade de justiça, não colacionou aos autos as provas necessárias para exame do pleito. Caso tal situação persista ou diante da ausência do necessário preparo, agora em dobro, impossibilitará o conhecimento do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, verifica-se que as supostas máculas indicadas pelo embargante são, na verdade, expressões de seu mero inconformismo em cumprir as determinações do despacho. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Intime-se o agravante para cumprimento das determinações exaradas no despacho do ID 49675572, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, caso prefira, o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator